Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729269-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO formulado por SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA., com fundamento no artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, contra a decisão de ID 54068925 que determinou o sobrestamento do recurso especial por ela interposto, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelos Tribunais Superiores. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037 e parágrafos, do CPC, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 55124383. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019